Tribunal: TJBA
Processo: 0012324-78.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012324-78.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JULIO KAHAN MANDEL, PAULO CEZAR SIMOES CALHEIROS, LEONARDO ALMEIDA RIOS, ISABELE DA SILVA TRINDADE, JOSE CARLOS ROSESTOLATO REZENDE

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIO KAHAN MANDEL, PAULO CEZAR SIMOES CALHEIROS, EVANNIZE GAUDENCIO DA SILVA DE ALMEIDA ANDRADE, JANNINE SERRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE PRORROGOU EXCEPCIONALMENTE O ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. TERMINOLOGIA “HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA”. ADEQUAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA. SUBMISSÃO DOS CRÉDITOS CONCURSAIS AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO. TEMA 1.051 DO STJ. A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO É DETERMINADA PELA DATA EM QUE OCORREU O SEU FATO GERADOR. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a apelações cíveis simultâneas, reformando sentença de primeiro grau para prorrogar, de forma excepcional, o encerramento da recuperação judicial até data certa, com fundamento no princípio da preservação da empresa, ressalvando que créditos não contemplados no plano aprovado deveriam ser perseguidos em autos próprios, como habilitações retardatárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a utilização da expressão “habilitações retardatárias” no dispositivo do acórdão configura obscuridade ou impropriedade técnica, especialmente diante do encerramento da recuperação judicial;

3. Estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de explicitar que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial se submetem aos efeitos da novação prevista no plano, inclusive no que se refere à forma e aos limites de sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A Lei nº 11.101/2005 adota expressamente a terminologia “habilitação retardatária” para designar os pedidos de inclusão de créditos apresentados fora do prazo legal, inclusive após a homologação do quadro-geral de credores, prevendo que, nessa hipótese, o pleito será processado em autos próprios, conforme o art. 10, § 3º e
§
6º.

6. A circunstância de a recuperação judicial se encontrar encerrada não afasta, por si só, a natureza concursal do crédito nem impede a utilização da nomenclatura legal, sendo tecnicamente correto referir-se a essas pretensões como habilitações retardatárias, ainda que veiculadas por meio de demanda autônoma.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o credor concursal não listado ou não habilitado tempestivamente possui a faculdade de optar pela habilitação retardatária ou pela cobrança individual após o encerramento da recuperação, assumindo, em qualquer caso, o ônus de submeter-se aos efeitos do plano aprovado.

8. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a necessidade de processamento dos créditos não contemplados no plano em autos próprios, deixou de consignar de forma expressa que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial submetem-se, obrigatoriamente, aos efeitos da novação legal.

9. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.051), firmou a tese de que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador da obrigação, e não pela data de sua constituição, liquidação ou vencimento.

10.
Nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, a atualização dos créditos concursais deve se limitar à data do pedido de recuperação judicial, sendo vedada a incidência de juros e correção monetária posteriores, salvo conforme expressamente previsto no plano aprovado.

11. Observa-se que o valor do crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (28/07/2011), nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.
A partir dessa data, aplicam-se exclusivamente os índices de correção monetária e juros previstos no plano de recuperação judicial, em respeito ao princípio da isonomia entre credores e à eficácia da novação legal.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
0012324-78.2011.8.05.0080
,
em que são partes embargante
R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente